Tribunal: TJPA
Processo: 0805293-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805293-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE AMBROSIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805293-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE AMBROSIO DA SILVA

ADVOGADO: ANA CAVALCANTE NOBREGA DA CRUZ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. ART. 525, §1º, V E §4º DO CPC/2015. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE E INAPLICABILIDADE DA MULTA IMPOSTA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÕES QUE SE INSURGEM CONTRA DETERMINAÇÃO ANTERIOR, FIXADA EM SEDE DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra a decisão que indeferiu, em fase de cumprimento de sentença, a impugnação apresentada pelo banco ora agravante, que argumentava pelo excesso de execução.

II – Insurgência que não merece prosperar, visto que sua impugnação apresentada ao juízo singular não apresentou contestação aos valores executados de forma específica, deixando de informar o valor que entendia correto, com demonstrativo, em desacordo ao art. 525, §1º, V e §4º do CPC/2015.

III – Em outro aspecto, parte da divergência do banco recorrente diz respeito a determinações fixadas em decisão anterior àquela objeto do presente recurso. Percebe-se, nesse sentido, que tal conteúdo argumentativo fora apresentado em Apelação nª 0003044-35.2013.8.14.0057, o qual foi desconhecido pelo Tribunal em razão da falta do recolhimento do preparo. Trata-se, portanto, de matéria que sofreu da preclusão consumativa.

IV- Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805293-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE AMBROSIO DA SILVA

ADVOGADO: ANA CAVALCANTE NOBREGA DA CRUZ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Dano Moral C/C

Repetição de Indébito C/C Pedido de Tutela Antecipada,
movida por
JOSE AMBROSIO DA

SILVA.

A decisão recorrida indeferiu, em fase de cumprimento de sentença, a impugnação apresentada pelo banco ora agravante, que argumentava pelo excesso de execução. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui o agravante, em síntese: 1) que não merece a aplicação de multa imposta pelo descumprimento de tutela, visto que a efetivação da determinação judicial dependia da diligência do autor, ora recorrido; 2) que a multa imposta é desproporcional, e enseja o reconhecimento de enriquecimento ilícito; 3) que há erro no cálculo a ser executado, necessitando de perícia técnica para apurar o valor correto.

Por essa argumentação, pleiteou a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, o qual fora indeferido por este juízo relator, conforme decisão de ID. 3021537.

Ato contínuo, foram apresentadas contrarrazões (ID. 3118268), pela manutenção da decisão interlocutória guerreada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805293-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE AMBROSIO DA SILVA

ADVOGADO: ANA CAVALCANTE NOBREGA DA CRUZ

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“ Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença definitiva, apresentada pro BANCO DO BRASIL, alegando vagamente que cumpriu as determinações proferidas em sentença, e que os cálculos elaborados não devem prevalecer, requerendo a remessa à contadoria.

O impugnante não especificou o excesso de cálculo ou o valor que entende devido, tendo depositado exatamente o valor indicado pelo credor.

Assim, rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto se alega suposto excesso de execução sem declaração do valor que se entende correto (CPC, art. 525, §4º).

(...)

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra a decisão, observando-se que as teses centrais da instituição financeira recorrente são: 1) de que há erro no cálculo apresentado pelo exequente, fazendo-se necessário perícia técnica; 2) que o valor da multa imposta pelo descumprimento de determinação judicial é desproporcional, ensejando o enriquecimento ilícito do agravado; 3) de que não merece a aplicação de multa imposta, visto que a efetivação da determinação judicial dependia da diligência do recorrido.

Dentro desta perspectiva, será feita a análise do presente recurso, adiantando-se, desde logo, que a pretensão da agravante não merece prosperar.

No que tange a argumentação da existência de erro de cálculo do valor a ser executado, percebe-se que a norma prevista no Art. 525, §1º, V e §4º do CPC/2015 determina que é de responsabilidade do impugnante demonstrar o cálculo discriminado e atualizado que ressaltaria o excesso na execução. Vejamos:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Desse contexto normativo, percebe-se dos autos que o banco agravante deixou de impugnar o cumprimento da sentença indicando o valor que compreende correto (ID. 1893301 - Pág. 4), em evidente desacordo às normas acima mencionadas. Nesse sentido, cumpre ressaltar que as orientações normativas não podem ser relativizadas, visto que elas compõem o bojo das características do cumprimento de sentença, momento judicial em que se busca maior celeridade processual.

Além disso, examina-se que não poderá ser modificado o
quantum
fixado a título de multa pelo descumprimento da anterior decisão, visto que o assunto ora combatido fora determinado por
decisum
diverso do juízo singular, o qual definiu os parâmetros da multa em sede de sentença, conforme se depreende de consulta no sistema LIBRA.

Por fim, observa-se pelo menos neste juízo de cognição típico da análise de agravo de instrumento, que não merece prosperar a alegação da instituição financeira agravante, a qual afirmou que não merecia a aplicação de multa imposta. Nesse sentido, percebe-se que o banco recorrente pleiteia rediscutir a obrigação de fazer determinada em sentença de piso e a possibilidade do seu cumprimento.

Evidente, portanto, que ocorreu a preclusão consumativa de tais pleitos, visto que o momento adequado para o insurgimento contra a obrigação de fazer imposta encontrava-se em momento anterior, em possível interposição de recurso de Apelação Cível.

Cumpre ressaltar, nesse sentido, que se julgou nesta instância o recurso de Apelação nª 0003044-35.2013.8.14.0057 pertinente a presente demanda, o qual não fora conhecido, vide a falta do recolhimento do preparo. Nesse sentido, vejamos o julgado:

PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA.
APELAÇÂO CÍVEL Nº 00030443520138140057
.
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
. ADVOGADOS: GUSTAVO AMATO PISSINI e NATALIA SOFIE VON BULEW.
APELADO: JOSÉ AMBROSIO DA SILVA
. ADVOGADOS: MARCO ANTONIO GOMES DE CARVALHO e ANA CAVALCANTE NOBREGA DA CRUZ. RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. DECISÃO MONOCRÁTICA
. Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que o condenou ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na ação indenizatória movida por JOSÉ AMBROSIO DA SILVA.
(...)
Não se encontrando a parte recorrente amparada pelo benefício da Justiça Gratuita, a não comprovação do preparo configura deserção, não podendo ser conhecido o recurso. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso é deserto. Em assim sendo, não pode ser conhecido, por falta de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade.
(2015.04139153-08, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-05, Publicado em 2015-11-05)

Dessa maneira, pelo menos neste momento de cognição processual, é cristalino que não assiste em razão a insurgência da instituição financeira agravante, motivo pelo qual deverá ser mantida a decisão guerreada. Trata-se, sobretudo, de recurso interposto na tentativa de impugnar determinações fixadas em sede de sentença, as quais não puderam ser combatidas, em face do não conhecimento do recurso de apelação mencionado.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a decisão de piso recorrida, pelos motivos acima mencionados.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021